Tribunal: TJPA
Processo: 0006110-60.2016.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0006110-60.2016.814.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Portel
APELANTES:
Olenomar de Albuquerque da Costa e Francisco Cardoso Araújo Júnior
ADVOGADO(A):

Yuri Adalberto Mascarenhas Paranhos
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Tiago Sales Boulhosa Gonzales
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: Postulada possibilidade dos recorrentes responderem ao processo em liberdade. Matéria que não se deveria trazer em sede de preliminar de apelação, devendo tal pleito ser postulado em ação cabível, que no caso seria o habeas corpus. Preliminar rejeitada. MÉRITO: Requerida absolvição, por alegada inexistência de provas quanto a autoria do fato delituoso. tese improcedente. demonstrado, por todas as provas constantes nos autos, que o crime de tráfico de drogas, bem como de associação para o tráfico, realmente ocorreu, tendo o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados sido prestado de forma clara e congruente entre si, não havendo razão para que o depoimento dos agentes da lei, prestados em juízo, possa ser desmerecido, devendo ser dada credibilidade aos detalhes da situação vivenciada no momento da prisão dos denunciados. Pretendida redefinição da pena aplicada, por entender o apelante que a pena base deveria ter sido aplicado em seu mínimo permitido. Tese improcedente. Pena base, assim como demais fases da dosimetria penal, procedida de forma justa e idônea ao caso em questão, tendo sido averiguada uma circunstância judicial desfavorável aos apelantes o que por si só já é motivo para que a pena base seja fixada acima de seu mínimo permitido. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Portel, em que são apelantes
OLENOMAR DE ALBUQUERQUE DA COSTA e FRANCISCO CARDOSO ARAÚJO JÚNIOR
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Olenomar de Albuquerque da Costa, vulgo ¿Domar¿ e Francisco Cardoso Araújo Júnior, vulgo ¿Júnior¿,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, que condenou cada um dos
apelantes à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, pelo crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 400 (quatrocentos) dias multa, pela prática da conduta tipificada no

artigo 35, do mesmo dispositivo legal,
devendo as penas serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 19 de junho de 2016, por volta das 22hs., após denúncia anônima para a polícia civil, em conjunto com a polícia militar, receberam chamado de que no interior de uma residência localizada na Rua 25 de Dezembro, s/n, bairro da Portelinha, cidade de Portel, estaria ocorrendo comercialização de substâncias entorpecentes.

Os policiais rumaram para o local indicado em um carro descaracterizado, permanecendo lá próximo em campana, tendo, nesse interim, observado intensa movimentação no referido imóvel, momento em que decidiram ingressar na residência, tendo o adolescente Moises Tavares empreendido fuga do local, no entanto, o mesmo foi identificado pelos policiais.

Em revista no imóvel, foram encontradas 25 (vinte e cinco) petecas de pasta base de cocaína, além de 02 copos descartáveis de 50 ml contendo em seu interior a mesma substância.

Os policiais, após diligências na cidade, lograram êxito em apreender o adolescente no dia seguinte ainda em sua casa, tendo sido encontrado, enterrado no quintal desse imóvel, uma sacola azul, contendo 20 (vinte) petecas de pasta base de cocaína, bem como 02 (dois) copos de 50 ml contendo pasta base.

Ouvido o adolescente na delegacia, este confessou a prática criminosa, afirmando que estaria traficando drogas em conjunto com as pessoas de nome ¿Sileide¿, ¿Júnior¿ e Domar¿.

Em razões recursais
, alega a defesa, em uma
pretensa preliminar
, que os réus possuem direito de recorrer em liberdade, devendo esta Corte de Justiça conceder este direito que lhes é devido.
No mérito
, postula a absolvição dos apelantes, em virtude de inexistência nos autos de provas que demonstrem a autoria delitiva do crime que lhes foi imputado. De forma subsidiária, requer que a pena base seja definida em seu mínimo permitido, posto que o magistrado sentenciante entendeu por considerar desfavorável aos apelantes a circunstância judicial dos ¿motivos do crime¿, afirmando que os réus buscavam lucro fácil, o que não se mostrou correto, já que os recorrentes possuíam trabalho lícito na construção civil.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa dos acusados.
PRELIMINAR: Pretensão de responder o processo em liberdade.

Alega a defesa,
em preliminar
, que os denunciados deverão responder em liberdade ao presente processo, tendo em vista que este é um direito que é garantido a ambos.

Inicialmente vejo que tal pedido não é matéria para se sustentar em preliminar de recurso de apelação, já que a mesma não é prejudicial de mérito, além do que, em que pese a irresignação dos recorrentes quanto a manutenção de suas custódias cautelares, após a decisão meritória, vejo que tal pretensão deveria ter sido ventilada na ação cabível, que no caso é o remédio constitucional do
Habeas Corpus
, e não trazida junto a este recurso de apelação, mesmo que em sede de uma pretensa preliminar, sendo este o entendimento já pacificado deste e. Tribunal de Justiça.
Precedentes citados: 0021645-95.2015.8.14.0097, 0000347-45.2015.814.0130
.

Por tal razão
rejeito este pedido de plano
.
MÉRITO:
1 - Da alegada inexistência de provas para embasar uma sentença condenatória.

Postula a defesa a absolvição dos apelantes, em virtude de inexistência nos autos de provas que demonstrem a autoria delitiva do crime que lhes foi imputado.

Apesar da insatisfação dos recorrentes em relação a decisão combatida, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída aos mesmos,
senão vejamos
:

A testemunha, DPC Sr. PAULO HENRIQUE JUNQUERA DE SOUZA, disse, ao juízo da causa, mídia de fls. 105
, que os dois recorrente, antes da prisão em questão, já vinham sendo investigados pela polícia civil, sendo que foi realizada uma apreensão de uma menor de idade na residência do denunciado Francisco Cardoso, após uma denúncia anônima, esclarecendo que quando bateram na residência foram atendidos pelo recorrente Francisco que, ao ver os policiais, bateu em fuga do local e, ao entrarem na referida residência, encontraram, os policiais, vasto material entorpecente, inclusive material para embalagem do produto narcótico. Que no decorrer da diligência, que entrou pela madrugada, os policiais civis foram até a casa de Moises, e lá encontraram mais substância proibida, tendo Moises confirmado que vendia a droga juntamente com o denunciado Francisco e que o chefe dessa associação para o tráfico seria o denunciado/apelante Oleomar. Que esse vínculo já existia há vários meses, sendo que o recorrente Eleomar seria o fornecedor, repassando as drogas para Francisco e este, na companhia de outros indivíduos, faziam o preparo da droga e, no mesmo local, a revenda.

A testemunha, IPC. PAULO MÁRCIO DA SILVA ARAGÃO, disse, em juízo, mídia de fl. 152
, que participou da apreensão do menor Moises ainda em sua residência. Que foi encontrado com ele bastante material entorpecente. Que Moises disse que a droga pertenceria ao recorrente Oleomar, vulgo ¿Domarzinho¿. Que Moises venderia a droga para Oleomar e com isso ganharia uma comissão. Que a polícia civil já vinha investigando o denunciado Olenomar.

A testemunha, MOISES TAVARES DO AMARAL, menor de idade, informou em juízo, mídia de fl. 169
, que no dia do fato em questão o denunciado ¿Junior¿ (Francisco) havia lhe convidado para beber em seu residência, sendo que em dado momento bateram na porta e, quando o depoente foi abrir, era a polícia, que o adolescente comunicou a ¿Júnior¿ que a polícia estaria a sua porta, vindo este a dizer que deveriam correr pois naquela casa haveria muita droga estocada. Que quem fornecia a droga para ¿Júnior¿ era o Oleomar.

Pelos depoimentos transcritos acima, bem como demais trazidos aos autos, que corroboraram aqueles prestados nas fase inquisitiva, percebe-se que a autoria delitiva atribuída aos denunciados se mostrou provada de forma clara, não havendo nada que possa entender como dúvida nos autos, tendo a decisão condenatória sido embasada em provas firmes o suficiente para que possa se manter in totum.

Assim, há de se dar credibilidade ao depoimento de policiais que participaram da prisão dos denunciados, pois somente eles são capazes de esclarecer de forma impar todo o desenrolar da ação que culminou na prisão dos recorrentes, inclusive com a apreensão da substância entorpecente.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:
¿(...). 4. Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
. (...). 6. Ordem denegada. (STJ - HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012))¿ (Grifei)

Portanto, demonstrado não só o crime de tráfico de drogas, como também o de associação ao tráfico, já que esclarecido, em juízo, pelas testemunhas arroladas, como se dava a empreitada criminosa dos apelantes, sendo que Olenomar de Albuquerque seria o distribuidor de drogas na região, sendo o apelante Francisco Cardoso, vulgo ¿Júnior¿ o revendedor.
2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal
.

De forma subsidiária, requer a defesa que a pena base seja definida em seu mínimo permitido, posto que o magistrado sentenciante entendeu por considerar desfavorável aos apelantes a circunstância judicial dos ¿motivos do crime¿, afirmando que os réus buscavam lucro fácil, o que não se mostrou correto, já que os recorrentes possuíam trabalho lícito na construção civil.

Inicialmente, pelo que foi dito pelos próprios acusados em juízo, foi que nenhum deles possuía trabalho fixo, sendo que o apelante Olenomar alegou que trabalhava auxiliando em perfurações de poços artesiano e que esse trabalho era esporádico, pois trabalhava um dia e passava dois a três sem trabalhar, bem como o denunciado Francisco Cardoso, vulgo ¿Júnior¿, que disse que trabalhava de ajudante de pedreiro, trabalho este que não se pode considerar como trabalho fixo, já que a rotatividade é sempre constante.

Assim, no que se refere as dosimetrias procedidas pelo juiz a quo nos presentes autos, fls. 195/201, tanto a do recorrente Oleomar de Albuquerque da Costa, quanto a do apelante Francisco Cardoso Araújo Júnior, entendo, ao analisa-las de forma minuciosa, que as mesmas encontram-se em seus devidos termos legais, uma vez que, por ter entendido o juiz de primeiro grau que uma circunstância judicial era desfavorável aos apelantes, aplicou a pena base apenas um ano acima de seu mínimo permitido, fato este que, conforme jurisprudência já pacificada desta Corte de Justiça, assim como em outros tribunais pátrios, é legalmente possível, posto que a constatação de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao acusado já é motivo suficiente para que a pena base seja aplicada acima de seu piso legal e, no caso dos autos, a pena de ambos recorrentes, pelo crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, ficou fixada apenas um ano acima do mínimo necessário, não se mostrando a decisão combatida com qualquer equívoco que possa ensejar sua reforma, devendo então permanecer também aqui, na dosimetria penal, os mesmos termos utilizados pela autoridade julgadora quando da prolação da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 28 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator